Tribunal: TJDFT
Processo: 0721030-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721030-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por H.L.A.M.A., menor representado pela genitora A.C.A.M.A., em face da r. decisão (ID 226298492, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da Caixa de Assistência dos Empregados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária CASEMBRAPA, indeferiu a tutela de urgência, cujo objeto consistia no fornecimento de 4 (quatro) canetas de Insulina Lantus, 2 (duas) canetas de Insulina FIASP, 2 (dois) sensores FreeStyle Libre, 100 (cem) fitas para medição de glicemia capilar e 1 (uma) caixa com 100 (cem) agulhas de 4mm (quatro milímetros) para canetas de insulina. O Agravante aduz que possui acompanhamento médico regular e atualmente está em uso das insulinas Lantus (ação longa) e FIASP (ação rápida) e que realiza entre 6 (seis) a 10 (dez) aplicações ao dia, além de 6 (seis) a 8 (oito) medições de glicemia capilar, para obter um bom controle glicêmico. Sustenta que há parecer favorável do NATJUS com relação aos análogos de insulina e ao Freestyle Libre, restando evidente a pertinência e a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente. Salienta que o emprego de sensores de monitorização contínua de glicose, em complemento à glicemia capilar, permite a observação direta das variações glicêmicas ao longo dos dias e a identificação de padrões de hipoglicemias e hiperglicemias. Assevera que “o tratamento com o sensor Freestyle Libre faz a medição da glicose do paciente a cada minuto, o que traz uma segurança muito maior ao portador da doença, visto que o simples controle glicêmico capilar (furada no dedo) dá apenas uma visão intermitente da glicemia, impedindo uma visão mais ampla do perfil glicêmico do indivíduo ao longo do dia e não fornecendo informações suficientes das variações glicêmicas pós e inter-prandiais e/ou noturnas e detecção das hipoglicemias assintomáticas, que podem ocasionar diversos problemas de curto e longo prazo, conforme já citado acima.”. Pondera, quanto aos análogos de insulinas solicitados, que são medicamentos mais modernos do que a NPH fornecida pelo SUS, têm tempo de duração mais longo, proporcionando um melhor controle glicêmico, o que refletirá em uma maior qualidade de vida dos pacientes. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de o relatório do médico assistente indicar a necessidade premente de início do tratamento com as insulinas e o medidor indicado (ID 72230758), há questões carecedoras de contraditório e inexiste, no caso, prova da urgência ou da emergência para o início do tratamento com a medicação indicada. Especificamente quanto ao uso canetas de Insulina Lantus (insulina lenta) e da Insulina FIASP (insulina rápida), o Agravante não demonstrou, de plano, tratar-se de medicamentos imprescindíveis, quando em confronto com a medicação atualmente usada, para o controle da glicemia. Tampouco há indicações de que a medicação atualmente utilizada é ineficaz para o tratamento. Importante ressaltar que o c. STJ submeteu ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1316) a seguinte controvérsia: "definir se é obrigatória a cobertura dos planos de saúde para o fornecimento de bomba de infusão de insulina utilizada no controle contínuo de glicose pelos portadores de diabetes". (ProAfR no REsp n. 2.168.627/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) No caso em apreço, contudo, não se trata de bomba de infusão de insulina, mas de aparelho para medição contínua da glicose no sangue de pessoas com diabetes. Nos termos do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998, admite-se a exclusão de cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. Ademais, os sensores Freestyle Libre são incluídos na definição de “órtese não cirúrgica”, cuja cobertura pode ser afastada pelo contrato firmado entre as partes, em consonância com o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa no. 465/2021 da ANS. No âmbito deste eg. TJDFT, a matéria está assim assentada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. USO DOMICILIAR. ART. 10, VI, DA LEI N. 9.656/1998. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Diante dessa premissa processual, ao menos nesta fase de cognição, a análise das provas colacionadas aos autos, revela a ausência dos requisitos autorizadores da medida tutelar vindicada. 3. Conforme os termos do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, é possível verificar que a exclusão de cobertura ao fornecimento dos medicamentos solicitados não é abusiva, uma vez que são relativos a tratamento domiciliar. 4. Além disso, verifica-se que um dos insumos solicitados, o Freestyle Libre, por mais que seja incluído na definição de “órtese não cirúrgica”, a cobertura pode ser afastada devido ao contrato firmado entre as partes, em consonância com o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS. 5. Portanto, diante de tais considerações, afasta-se a probabilidade do direito do agravante em relação ao fornecimento dos insumos pleiteados. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1891849, 0702173-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 26/07/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA PORTADORA DE DIABETES. INDICAÇÃO MÉDICA DE UTILIZAÇÃO DE SENSOR "FREESTYLE LIBRE". TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravada. 2. Quanto à probabilidade do direito da agravante, tem-se que o tratamento por meio da utilização do sensor "Freestyle Libre", ao menos neste momento processual, inclui-se na definição de "órtese não cirúrgica", cuja cobertura encontra-se excluída pela cláusula décima terceira, item 5, do negócio jurídico firmado entre as partes. Anote-se, no ponto, que a aludida exclusão contratual, a princípio, vai ao encontro do que prevê o art. 17, inciso VII, da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que permite a exclusão assistencial, pela operadora de plano de saúde, do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 4. A par disso, se não evidenciada, neste instante, a obrigatoriedade de custeio, pela operadora de plano de saúde, do aludido tratamento indicado à parte autora, ora agravante, não há falar na concessão da tutela provisória vindicada, porquanto não observada, por ora, a probabilidade do seu direito. 3. Para além disso, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, verifica-se que não há notícia nos autos, ao menos neste instante, de que a terapêutica indicada à paciente consubstancie o único meio de terapia para a patologia que acomete a parte agravante, o que afasta, neste momento, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Afigura-se escorreita, portanto, a r. decisão agravada, ao indeferir a concessão da tutela provisória vindicada pela parte autora, ora agravante. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1437115, 0711482-63.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2022, publicado no DJe: 25/07/2022.) A Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde), em sua 136a reunião extraordinária, realizada em 6/12/2024, não recomendou a inclusão do sistema flash de monitoramento de glicose no SUS, para pacientes com diabetes mellitus tipos 1 e 2, devido às incertezas em relação à análise econômica, como evidenciado na Consulta Pública no 69 (disponível no período de 07/10/2024 a 29/10/2024). (https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2025/prt0002_03_02_2025.html#:~:text=1%C2%BA%20N%C3%A3o%20incorporar%2C%20no%20%C3%A2mbito%20do%20Sistema,com%20diabetes%20mellitus%20tipos%201%20e%202.&amp;text=3%C2%BA%20O%20relat%C3%B3rio%20de%20recomenda%C3%A7%C3%A3o%20da%20Conitec,tecnologia%20estar%C3%A1%20dispon%C3%ADvel%20no%20endere%C3%A7o%20eletr%C3%B4nico:%20https://www.gov.br/conitec/pt%2Dbr) Desse modo, ao menos neste momento processual, afasta-se a probabilidade do direito do Agravante em relação ao fornecimento dos insumos pleiteados. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator